Tribunal: TJDFT
Processo: 0748025-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSO 0748025-36 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lúcio dos Santos em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, a qual indeferiu a liminar postulada, sob o argumento de inexistência dos requisitos autorizadores para tanto, Id. 75176734. Segundo narra o agravante, na origem, ajuizou ação objetivando a revisão do contrato de financiamento de automóvel, tendo requerido a antecipação de tutela para que o agravado se abstivesse de registrar seu nome no SERASA E SPC, além de ter pedido o deferimento da consignação do valor tido por ele como incontroverso. Nesta sede, para justificar o pleito de urgência, aduz que se encontra susceptível à lesão grave e de difícil reparação com a negativação do seu nome e com a perda da posse do bem, enquanto se discute a dívida em juízo. Entende que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção do seu nome, bem como a posse do veículo. Tece arrazoado sobre a função social do contrato. Por fim, pugna pela reforma da decisão , para que se determine a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, garantindo-lhe a posse do bem, autorizando lhe o depósito dos valores em consignação. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, portanto, sem preparo. É o relato. Decido. Verificando os autos na origem, observo que ora agravante pretende a revisão do contrato de financiamento para a compra de veículo, o qual foi firmado em 07.12.2016, com parcelas fixas a serem pagas pelo período de 60 (sessenta) meses, no valor de R$ 1.386,88 (mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). A taxa de juros mensal e anual contratada foi de 1,64% e 21,55% respectivamente. Portanto, em princípio são esses os critérios que pretende revisar. A justificar a medida requerida, afirma haver possibilidade de que o seu nome seja negativado, pois não honra com os pagamentos desde o mês de julho do corrente ano, bem como admite a eventual perda da posse do bem a respaldar o seu pleito. Numa análise rasa, própria da que é feita ao se apreciar este tipo de recurso, é possível ver que o contrato firmado pelas partes, até o mês de julho próximo passado foi normalmente cumprido pelo consumidor, no entanto, este alegou o posterior inadimplemento ante o fim dos seus recursos. Assim, entendo que não pode o agravante ter como respaldo o seu contexto financeiro atual para justificar o descumprimento da sua obrigação, bem como para autorizar não ser alcançado pelas consequências do seu inadimplemento. Com relação à possível negativação do nome do agravante, ressalto que tal medida é perfeitamente amparada na ausência do pagamento devido, sendo, portanto, uma consequência da inação do tomador do empréstimo, além da perda da posse do bem. No entanto, para que uma coisa ou outra ocorra deverão ser observados os ritos pertinentes. É dizer, no caso da negativação do nome, é preciso que a instituição financeira comunique previamente ao devedor, dando-lhe um prazo para que possa efetuar o pagamento em atraso, para, só então, proceder à negativação nos órgãos competentes, portanto, ao menos neste momento, não há que se falar na urgência a justificar o deferimento de tal pleito. No que pertine à perda da posse do veículo, é necessário que a instituição financeira requeira a busca e apreensão do mesmo junto ao juízo competente, sendo certo que a parte contrária ainda assim, poderá exercer o contraditório. Com relação à consignação do valor pretendido pelo agravante, destaco que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Esclareço, por pertinente, que o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. Assim, como ainda carece de exame o mérito da questão pelo juízo de origem, a meu aviso, o valor que deveria ser depositado seria aquele constante no contrato, sendo certo que a consignação do valor inferior ao constante no contrato, não inibe a caracterização a mora. Portanto, ante essa análise inicial, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência pois não considero presentes os requisitos autorizadores. Dê-se ciência ao juiz de origem, Intimem-se o agravado. I.